Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), ANGELA JESUS DA SILVA - CPF: 814.112.431-53 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA e 3o vogal, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO A 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE PROVEU O RECURSO, ACOMPANHADA PELO 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
. PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO EM DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DE ORIGEM. CARÁTER SATISFATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. JUNTADA DE DECLARAÇÃO MÉDICA NOVA EM GRAU

RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de revisão de coluna vertebral, com fornecimento de materiais especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano atual; e (ii) se é possível a análise, em sede recursal, de documentos e fatos supervenientes não submetidos ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Os elementos constantes dos autos originários não evidenciam urgência contemporânea, uma vez que a indicação cirúrgica foi formulada em caráter eletivo, sem menção expressa a risco imediato ou agravamento iminente do quadro clínico.

4. A ausência de demonstração concreta do perigo de dano inviabiliza a concessão da tutela de urgência, ainda que presente, em tese, a plausibilidade do direito invocado, por se tratar de requisito cumulativo previsto no art. 300 do CPC.
5. A medida postulada possui natureza satisfativa e caráter irreversível, pois antecipa integralmente os efeitos do provimento final, circunstância que recomenda maior rigor na análise dos pressupostos autorizadores.

6. A apresentação de documentos novos em sede recursal, não submetidos ao crivo do Juízo de primeiro grau, configura inovação recursal e supressão de instância, vedando sua apreciação pelo Tribunal.

7. Eventuais fatos supervenientes relativos ao quadro clínico devem ser submetidos previamente ao Juízo de origem, com adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico exige demonstração concreta e contemporânea do perigo de dano, não sendo suficiente a mera plausibilidade do direito. 2. A juntada de documentos novos em sede recursal, não analisados pelo Juízo de origem, configura inovação recursal e impede sua apreciação pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1001937-40.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, AI 1015463-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGELA JESUS DA SILVA
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
n. 1118036-04.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada, encontrando-se acometida por grave quadro clínico de lombalgia crônica incapacitante, decorrente de múltiplas cirurgias prévias na coluna vertebral, com infecção profunda pós-operatória e soltura de implantes metálicos.

Alega que seu médico assistente indicou a realização de
cirurgia de revisão da coluna vertebral em três tempos cirúrgicos
, com o uso de OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais), sendo tal procedimento
urgente e imprescindível

para impedir o agravamento irreversível do quadro clínico.

Afirma que, embora a operadora tenha autorizado o procedimento cirúrgico em caráter genérico,
negou a cobertura dos materiais específicos
necessários para a sua realização, gerando a recusa de atendimento por parte do hospital.

Pontua que buscou solução administrativa junto à ANS, o que justificou a suposta demora no ajuizamento da ação, sendo, portanto, infundada a alegação de ausência de urgência no caso, não sendo razoável penalizar a parte por buscar a via administrativa antes de judicializar o conflito.

Aduz que a decisão agravada
desconsiderou documentos médicos atualizados
, em especial a declaração médica de 27/01/2026, a qual expressamente caracteriza a situação como de urgência médica, dado o agravamento da dor e a ineficácia dos tratamentos medicamentosos, destacando ainda o fato de que se encontra internada desde 20/01/2026 no Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, sem previsão de alta devido às dores incapacitantes.

Afirma que se trata de consumidora hipossuficiente, em posição de vulnerabilidade técnica e informacional, sendo a relação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e que a negativa da operadora revela-se
abusiva
, ao autorizar o procedimento sem cobertura dos materiais indicados como essenciais pelo profissional responsável.

Com base em tais considerações, requer a concessão de
efeito ativo
ao recurso, com a imediata autorização e custeio da cirurgia indicada, com todos os materiais necessários, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de mais provas, pleiteia que seja determinada a realização de perícia médica com urgência. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida na inicial.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:

343410880).

Apesar de regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID: 351093880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

ANGELA JESUS DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

n. 1118036-04.2025.8.11.0041
em desfavor de

BRADESCO SAÚDE S/A
, pleiteando a concessão de tutela de urgência a fim de que
fosse determinada à requerida a obrigação de fazer
consistente em autorizar, custear e realizar integralmente a cirurgia de revisão de coluna vertebral da requerente, em 3 (três) tempos cirúrgicos, com cobertura de todos os materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente, sem limitação de valores por pacotização
(ID: 216461311).

Ao apreciar a demanda, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido
,
nos seguintes termos:

(...)
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

No caso em análise, embora a parte autora alegue na petição inicial a existência de “urgência extrema” e “risco de danos irreversíveis”, verifica-se que as solicitações encaminhadas ao plano de saúde foram realizados em caráter eletivo, conforme se observa nos e-mails do Bradesco (Ids 216462406 e 216462409).

Na guia de solicitação de internação, não consta quaisquer informações de caráter urgente do atendimento/internação (Id. 216463864).

Ademais, o laudo médico complementar (Id. 216463864, pág. 3/5) descreve o quadro clínico da autora e a indicação cirúrgica, mas não menciona expressamente a urgência ou emergência do procedimento, nem estabelece prazo máximo para sua realização ou consequências imediatas da não realização.

Observa-se ainda que, conforme a cronologia dos fatos narrados, a autora realizou tomografia em 07/08/2025, foi feita solicitação de autorização em 15/08/2025, o hospital declinou do atendimento em 17/09/2025, e a ação foi ajuizada apenas em 28/11/2025, ou seja, mais de dois meses após a negativa do hospital, o que enfraquece a alegação de urgência extrema.

Frisa-se que não há nos autos documento que comprove a negativa formal da requerida.

Diante da contradição entre a alegação de urgência na petição e o caráter eletivo da solicitação médica, bem como da ausência de elementos suficientes para aferir a abusividade da conduta da requerida sem o contraditório, entendo que não estão suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência da parte autora.

(...) (ID: 218118166, na origem)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento.

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que visa a autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado à agravante.

No caso em exame, a decisão agravada indeferiu o pleito antecipatório sob o fundamento de ausência de demonstração adequada do perigo de dano, notadamente pela inexistência, à época, de elementos que qualificassem o procedimento como urgente ou emergencial.

Com efeito, conforme documentado nos autos originários, os elementos então disponíveis indicavam que a solicitação cirúrgica fora formulada em caráter eletivo, inexistindo, nos documentos médicos inicialmente apresentados, menção expressa à urgência do procedimento ou à fixação de prazo máximo para sua realização. Ademais, a guia de internação e o laudo complementar não consignavam situação de risco iminente ou agravamento imediato, circunstância que fragilizou o requisito do perigo de dano.

Nesse sentido, destaque-se a ausência de menção expressa da situação de urgência ou emergência no laudo médico complementar apresentado pela agravante (ID:
216463864 – pág 3, na origem), bem como o fato de que nos próprios e-mails da operadora para a agravante constava que o hospital
“solicitou autorização em caráter eletivo”
(ID: 216462406 e ID: 216462409, na origem).

Outrossim, a cronologia dos fatos revela lapso temporal relevante entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação, o que, embora não seja, por si só, suficiente para afastar a urgência, constitui elemento que pode ser considerado na formação do convencimento judicial acerca da inexistência de risco imediato.

Sob outro vértice, é certo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, em tese, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento de eventual abusividade na negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento indicado pelo médico assistente.

Todavia, ainda que se admita, em juízo preliminar, a plausibilidade do direito invocado, tal circunstância não supre a ausência do requisito do perigo de dano contemporâneo, o qual deve estar demonstrado de forma concreta e atual.

Nesse sentido, o deferimento de pedido liminar para a realização de procedimento cirúrgico exige
comprovação efetiva e inequívoca da situação de urgência
, tendo em vista o
caráter satisfativo da medida
, que, uma vez cumprida,
produz efeitos irreversíveis
para a parte contrária.

Com efeito, a tutela postulada não ostenta natureza meramente conservativa, mas sim
nítido conteúdo satisfativo
, porquanto visa à imediata realização do próprio objeto da demanda principal, qual seja, o custeio e a execução do procedimento cirúrgico indicado. Em tais hipóteses, a cognição sumária do magistrado acaba por antecipar, em grande medida, os efeitos práticos de eventual provimento final de mérito, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional definitivo.

De igual modo, evidencia-se o
caráter irreversível da medida
, uma vez que a realização do procedimento cirúrgico, com a utilização de materiais específicos, implica execução imediata e consumação fática que não se desfaz com eventual julgamento de improcedência do pedido.

Ainda que se cogite de recomposição patrimonial posterior, é certo que, na prática, a reversibilidade econômica mostra-se limitada, seja pela dificuldade de restituição integral dos valores despendidos, seja pela própria natureza dos serviços médicos já prestados.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL E IMINENTE. PROCEDIMENTO ELETIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 7.
A medida deferida possui caráter satisfativo e irreversível, pois a realização de cirurgia não admite retorno ao estado anterior. O § 3o do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. (...) (N.U 1001937-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Assim, ausente demonstração inequívoca da urgência no momento da prolação da decisão agravada, revela-se prudente a manutenção do indeferimento da tutela, reservando-se a apreciação de eventual quadro superveniente ao crivo do juízo de origem, mediante adequada instrução probatória.

Imperioso ressaltar que, em sede recursal,
a agravante invoca a existência de nova realidade fática diversa daquela apresentada na petição inicial, informando que houve a sua internação hospitalar desde 20/01/2026 em virtude do agravamento das dores, bem como menciona a existência de
declaração médica datada de
27/01/2026
, que caracterizaria a situação como
urgente
.

Contudo, cumpre observar que
o referido documento é posterior à decisão agravada, proferida em 16/12/2025
, e, segundo se verifica,
não se encontra formalmente juntado aos autos deste agravo
, limitando-se a recorrente a mencioná-lo em suas razões recursais.

Nesse contexto, impende reiterar que o agravo de instrumento
é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao
acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, não se mostra possível que a agravante apresente documentos evidentemente novos, ainda que relevantes, apenas em segundo grau de jurisdição com a finalidade de ver reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, pois tal conduta configuraria evidente supressão de instância, violando os limites restritos do presente recurso.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO TUMESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DEMORA NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. (...)
A apresentação de documentos novos pela parte agravante, não apreciados em primeira instância, configura supressão de instância, sendo incabível sua análise neste grau de jurisdição.
(...) (N.U 1015463-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal, o que configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(...) (N.U 1029704-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...) 4.
O documento apresentado como fato superveniente foi juntado diretamente na instância recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância
. 5.
De acordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribuna de Justiça, o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas
. (...) (N.U 1015694-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Dessa forma, eventuais alterações fáticas relevantes devem ser submetidas, em primeiro lugar, ao Juízo de origem, por meio de renovação do pedido de tutela de urgência, devidamente instruído com os documentos atualizados e que, em tese, demonstram os requisitos autorizadores da medida.

O agravamento superveniente do estado de saúde da parte autora, caso devidamente comprovado, constitui fundamento idôneo para a reapreciação do pedido pelo Juízo de origem, contudo, conforme fundamentado acima, a análise deve ser feita previamente pelo primeiro grau de jurisdição.

A análise realizada por este órgão jurisdicional
deve se ater estritamente aos documentos que foram objeto de apreciação
do Juízo de Primeiro Grau, os quais, conforme já dito, não são suficientes para demonstrar a alegada situação de perigo de dano, pois, conforme reconhecido, não havia menção expressa nos documentos apresentados acerca da alegada situação de urgência.

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que, neste momento processual, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos cumulativos da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGELA JESUS DA SILVA
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOVO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
.a VOGAL)

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Angela
Jesus Da Silva
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1118036-04.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Bradesco Saúde S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada e está acometida por gravíssimo quadro clínico de lombalgia crônica incapacitante, decorrente de múltiplas cirurgias prévias de coluna vertebral procedidas em outro serviço, que resultaram em infecção profunda pós-operatória e soltura de implantes metálicos e parafusos pediculares, situação que lhe acarreta dor intensa, incapacidade funcional e risco de agravamento neurológico permanente.

O histórico clínico da agravante revela uma sucessão de complicações de extrema gravidade. Em dezembro de 2024, a paciente foi submetida a nova síntese cirúrgica de L2 a S1, ocasião em que, em razão do dano nos pedículos decorrente das intervenções anteriores, não foi possível a colocação de parafusos nos pedículos de L4 esquerda e L3 direita. Identificado o agente infeccioso mediante cultura e antibiograma, instaurou-se antibioticoterapia orientada pela infectologia, que, por entraves entre o próprio plano de saúde e a empresa de
Home
Care
, sofreu atraso de dois meses para início efetivo
,
retardo que agravou o quadro infeccioso e o sofrimento da paciente.

Em agosto de 2025, internada no Hospital Santa Rosa em virtude de dor lombar intensa e incapacitante, a paciente foi submetida a rizotomia da articulação
sacroilíaca
, procedimento que não obteve êxito na redução álgica. Os exames de imagem então procedidos, tomografia computadorizada da coluna lombar de 07/08/2025, evidenciaram soltura do parafuso proximal em L2 à direita, inexistência de parafuso em L3 direita e em L4 esquerda, laminectomia ampla de L3 a S1, protrusão discal posterior
paracentral
direita de L4-L5, complexo
discosteofitário
posterior difuso de L5-S1 e hipotrofia assimétrica da musculatura paravertebral.

Diante desse quadro, o médico assistente Dr. Rubens Hajime
Aratani
(CRM-MT 2.681, TEOT 5392, especialista em cirurgia de coluna) elaborou laudo médico detalhado e indicou a necessidade de cirurgia de revisão de coluna vertebral em três tempos cirúrgicos, com utilização de
OPMEs
,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais
,
especificados em razão das peculiaridades únicas do caso: pedículos danificados, histórico de infecção grave, soltura prévia de implantes e necessidade de fixação robusta para evitar nova falha cirúrgica.

A solicitação foi devidamente encaminhada ao Hospital Santa Rosa, único hospital credenciado à agravada no Estado de Mato Grosso apto a realizar cirurgia de coluna vertebral de tamanha complexidade. A operadora, contudo, autorizou o procedimento apenas como "procedimento padronizado/pacote", com recusa à cobertura dos
OPMEs
,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais
,
indicados pelo médico assistente, o que levou o hospital a declinar do atendimento por insuficiência do valor para custear os materiais essenciais.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência em 16/12/2025 sob os seguintes fundamentos: falta de comprovação de urgência nos documentos apresentados; caráter eletivo das solicitações encaminhadas ao plano, conforme
e-mails
da operadora; inexistência, no laudo médico complementar, de menção
expressa à urgência do procedimento; cronologia dos fatos que enfraqueceria a alegação de urgência extrema; e contradição entre a alegação de urgência e o caráter eletivo da solicitação médica.

Inconformada, a agravante interpôs este recurso e sustenta que a urgência está devidamente demonstrada pelos documentos acostados, que a demora no ajuizamento decorreu da tentativa legítima de solução administrativa e que a negativa de cobertura dos materiais especiais apenas em razão do custo é manifestamente abusiva.

Juntou às razões recursais declaração médica de 27/01/2026, subscrita pelo Dr. Rubens Hajime
Aratani
, na qual consta informação de que a paciente se encontra internada no Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá desde 20/01/2026, sem previsão de alta, com dores incapacitantes refratárias a opioides fortes, com classificação expressa do caso como urgência médica.

Na apreciação do pedido liminar, o então Relator, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, da Quinta Câmara de Direito Privado, indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada, sob os fundamentos de que os documentos apresentados à época da decisão de primeiro grau não indicavam a urgência da intervenção e de que a declaração médica de 27/01/2026 constitui documento novo não submetido ao primeiro grau, cuja utilização em segundo grau configuraria supressão de instância.

Conforme certidão de ID. 351093880, a agravada não apresentou contrarrazões, a despeito de intimada em seu endereço eletrônico.

No mérito, o Desembargador Relator Marcos
Regenold
Fernandes votou pelo desprovimento do recurso. Assentou, preliminarmente, que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, de modo que sua análise fica restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida e que é vedado
extrapolar para a matéria de fundo ou questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

C
onsignou que os elementos constantes dos autos da ação principal não evidenciavam urgência contemporânea à prolação da decisão agravada, uma vez que a indicação cirúrgica foi formulada em caráter eletivo, sem menção expressa a risco imediato ou agravamento iminente do quadro clínico, circunstâncias corroboradas pela cronologia dos fatos, que revelou lapso temporal relevante entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação.

Reconheceu

a plausibilidade do direito invocado, diante da natureza consumerista da relação, mas pontuou que tal circunstância não supre a não configuração do requisito do perigo de dano contemporâneo, exigido de forma cumulativa pelo art. 300 do CPC. A isso soma-se que a medida postulada ostenta natureza satisfativa e caráter irreversível, o que recomenda maior rigor na análise dos pressupostos autorizadores.

No tocante à declaração médica de 27/01/2026 e à internação hospitalar noticiadas nas razões recursais, o Relator concluiu que tais elementos, por serem posteriores à decisão agravada e não terem sido formalmente juntados aos autos do processo, configuram inovação recursal e supressão de instância, o que torna incabível sua apreciação pelo Tribunal e determina que eventuais fatos supervenientes sejam submetidos previamente à Juíza
a quo
, com adequada instrução probatória.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão sobre a matéria.

P
eço
v
e
nia
ao eminente Relator para divergir, com o máximo respeito, do entendimento adotado quanto ao desprovimento do recurso.

Há um ponto de convergência com o voto condutor: a declaração médica de 27/01/2026, juntada após a decisão da ação principal, não pode ser considerada para fins de reforma da decisão agravada, pois sua utilização em
segundo grau, sem submissão ao contraditório de primeira instância, implicaria supressão de instância. A controvérsia deve ser apreciada, portanto, exclusivamente à luz dos elementos já constantes dos autos quando da prolação da decisão agravada.

Quanto à probabilidade do direito, a questão central é de ordem jurídica e independe de qualquer integração probatória. A operadora autorizou a cirurgia, mas recusou o custeio dos materiais indicados pelo médico assistente como necessários à sua execução.

A razão da recusa consta documentada nos próprios autos: o Hospital Santa Rosa comunicou à agravante que declinava do atendimento porque "o procedimento desta paciente foi autorizado como procedimento padronizado (Pacote) junto à operadora, devido ao não acordo de valores junto ao fornecedor de OPME, estamos declinando do atendimento desta paciente, pois o custo do OPME ficou maior do que o pacote acordado com a operadora remuneradora."

Não houve, portanto, negativa fundada em inexistência de previsão contratual, exclusão pelo rol normativo da ANS ou contraindicação técnica aos materiais prescritos. A recusa teve motivação exclusivamente financeira. Anota-se, ainda, que em nenhum momento houve instauração de junta médica pela operadora para análise da pertinência dos materiais solicitados, o que reforça a inexistência de fundamento técnico para a recusa.

Esse quadro revela conduta que a legislação e a jurisprudência consolidada qualificam como abusiva. O art. 10, VII, da Lei n.o 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de próteses vinculadas ao ato cirúrgico. A autorização do procedimento cirúrgico sem o correspondente custeio dos materiais sem os quais ele não pode ser executado equivale, na prática, à negativa de cobertura do próprio procedimento e configura descumprimento contratual (N.U 1026116-72.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, publicado no
DJe
10/10/2025).

O médico assistente, especialista em cirurgia de coluna vertebral, escolheu os materiais em razão das peculiaridades únicas da paciente
,
pedículos destruídos, histórico de infecção grave, necessidade de fixação robusta para evitar nova falha, e essa escolha técnica não pode ser substituída por critério administrativo ou econômico da operadora.

A Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais vinculados ao ato cirúrgico quando indispensáveis à realização de procedimento médico coberto pelo plano de saúde e que a operadora de plano de saúde não pode substituir o critério técnico do médico assistente para limitar método terapêutico indicado (N.U 1001822-96.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, publicado no
DJe
17/03/2026).

Quanto ao perigo de dano, o elemento central da fundamentação apresentada pela Juíza singular consiste na classificação da solicitação, constante nos
e-mails
da operadora, como "eletiva".

Essa valoração, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório disponível. A classificação constante dos
e-mails
da operadora corresponde à categoria administrativa utilizada pela própria agravada para fins de processamento interno de pedidos de autorização, e não a uma avaliação clínica da condição da paciente. Atribuir a essa nomenclatura peso determinante para a aferição do
periculum in mora
significa desconsiderar os elementos objetivos que os autos efetivamente fornecem sobre o estado de saúde da agravante.

A realidade clínica, tal como demonstrada nos autos, é inequívoca. A agravante apresenta histórico de múltiplas intervenções cirúrgicas na coluna
vertebral, complicadas por infecção profunda pós-operatória, falha mecânica de implantes e comprometimento estrutural significativo, com destruição de pedículos vertebrais. A isso soma-se a persistência de dor intensa e incapacitante, a ineficácia de tratamento intervencionista recente (rizotomia) e a evidência, por exames de imagem, de soltura de parafusos, falta de fixação em segmentos críticos e alterações degenerativas associadas.

Esse conjunto descreve quadro clínico de progressividade documentada, em que a inexistência da expressão urgente no laudo médico complementar não tem o condão de afastar o risco de agravamento que os exames de imagem e o histórico clínico objetivamente demonstram. A urgência em saúde suplementar não pressupõe risco iminente de morte, pois é suficiente a comprovação de risco de agravamento do quadro clínico, de dor intensa ou de perda funcional progressiva.

A cronologia dos fatos
,
o intervalo entre a negativa do hospital e o ajuizamento da ação
,
também não elide o
periculum in mora
, vez que a agravante buscou, nesse período, solução pela via administrativa junto à ANS, conduta que não pode ser valorada em seu desfavor.

No que tange à reversibilidade da medida, eventual improcedência do pedido ao final da demanda não impede que a operadora busque o ressarcimento dos valores despendidos pelos meios judiciais adequados, por se tratar de consequência de natureza patrimonial. A manutenção da negativa, ao reverso, expõe a agravante ao risco de danos à integridade física de natureza permanente, não passíveis de reparação equivalente.

Ante o exposto,
divirjo do
eminente Relator, dou provimento ao Agravo de Instrumento e defiro a antecipação da tutela recursal para que a seguradora
Bradesco Saúde S/A
autorize e custeie integralmente a cirurgia de revisão de coluna vertebral, conforme indicação do médico assistente Dr. Rubens Hajime
Aratani
(CRM-MT 2.681), no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá-MT, com
cobertura de todos os
OPMEs
especificados no laudo médico, sem limitação de valores por
pacotização
ou qualquer outro critério econômico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026